Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTAS EM ABERTO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora onde requer a reforma da decisão para que seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a devolução do veículo apreendido pelo Detran. Afirma que a constrição se deu em virtude de débitos e que a apreensão de deu sem o devido processo legal e sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2) Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, verifica-se que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pois não restou claro em que condições ocorreu a apreensão e o motivo pelo qual se deu a remoção do veículo de propriedade do autor agravante pelo Detran. É indiscutível que a apreensão do veículo não deve ser utilizada como penalidade ou coação para obrigar o condutor ao pagamento das multas, uma vez que a administração pública possui meios legítimos para a cobrança judicial do débito.

3) No entanto, numa análise superficial, em cognição sumária, não se pode afirmar que houve ato administrativo ilegal ou com violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. As afirmações de que o veículo teria sido apreendido em razão de débitos em aberto, ou que não lhe tenha sido fornecido nenhum documento ou nota de infração, necessitam de maiores indagações quanto à veracidade do alegado, o que só pode ser demonstrado com a resposta do demandado.

4) Também não houve demonstração do perigo da demora. A despeito de o agravante afirmar que o veículo pode sofrer avarias por ausência de manutenção, não há comprovação nesse sentido, ainda mais porque o automóvel foi apreendido recentemente, em setembro de 2020.

5) Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009), sendo ainda necessária cognição exauriente para a verificação de eventual possibilidade de concessão do pleito e análise do processo administrativo em questão.

6) Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

7) Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.

8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.